Tribunal: TJSP
Processo: 0018500-57.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Usucapião Extraordinária – Determinação para o autor se manifestar acerca da vistoria no imóvel usucapiendo - Ausência de manifestação – Demandante que se mudou, sem comunicar o novo endereço, nos autos – Exegese do artigo 274, parágrafo único, do CPC – Extinção do processo bem decretada – Recurso desprovido.